Tribunal: TJES
Processo: 0000180-23.2021.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000180-23.2021.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLEN CRYSTIAN POSSATTO ROCHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000180-23.2021.8.08.0053

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: KELEN CRYSTIAN POSSATO ROCHA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Kellen Crystian Possato Rocha contra a sentença lançada no ID 11661375, que julgou improcedente o pedido de fornecimento do fármaco Palmitato de Paliperidona 100 mg, não disponibilizado na rede pública de saúde.

Embora a sentença tenha sido proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública — contexto em que o recurso cabível seria o recurso inominado —, a jurisprudência admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Tal princípio permite o recebimento do recurso interposto inadequadamente, desde que presentes os requisitos próprios do recurso correto e ausente má-fé, de modo a assegurar a primazia do julgamento de mérito.

Dessa forma,
recebo a apelação como recurso inominado
, prestigiando a primazia do julgamento de mérito e os princípios da boa-fé processual e da instrumentalidade das formas.

Pois bem.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação de que o medicamento pleiteado seria a única alternativa terapêutica viável e na insuficiência de provas quanto à ineficácia dos fármacos disponibilizados pela rede pública, com base, principalmente, em parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT-JUS). Inconformada, a recorrente sustenta, em suas razões recursais, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, reitera a imprescindibilidade do medicamento para a manutenção de sua saúde, afirmando que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para demonstrar o insucesso dos tratamentos anteriores.

É o breve relatório.

Do Alegado Cerceamento de Defesa

A recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado de piso julgou o feito por insuficiência probatória sem que lhe fosse oportunizada a produção de outras provas, em suposta violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

O ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado do juiz, que é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso dos autos, a controvérsia central reside na verificação da imprescindibilidade de um medicamento não padronizado e na demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, matéria cuja comprovação se dá, eminentemente, por meio de prova documental, notadamente laudos médicos circunstanciados e pareceres técnicos.

Verifica-se que foi oportunizado à parte autora, desde o ajuizamento da ação, a juntada de toda a documentação que entendesse pertinente para a comprovação de seu direito. O juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório já constante dos autos, incluindo os relatórios médicos e o parecer técnico do NAT-JUS, entendeu possuir elementos suficientes para formar sua convicção, considerando o feito maduro para julgamento, conforme autorizado pelo artigo 355, inciso I, do CPC. A decisão de julgar a lide antecipadamente, por considerá-la suficientemente instruída, não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais são adequados à resolução da questão jurídica posta, sendo desnecessária maior dilação probatória.

Portanto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Do Mérito

A questão de fundo cinge-se a definir se o Poder Público tem o dever de fornecer medicamento não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), diante da alegação de ineficácia da política pública de saúde existente. O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, constitui dever do Estado a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Contudo,
a concretização desse direito não se dá de forma irrestrita, devendo ser harmonizada com os princípios da isonomia, da eficiência e da sustentabilidade do sistema, que se baseia em critérios técnicos e na medicina baseada em evidências para a alocação racional dos recursos públicos.

A concessão judicial de fármacos não padronizados é medida de caráter excepcional, que só se justifica quando rigorosamente demonstrado o preenchimento cumulativo de determinados requisitos, conforme estabelecido no
Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.
Para que se imponha ao Estado o dever de fornecer um tratamento específico não previsto em seus protocolos clínicos, é indispensável que o paciente comprove, de maneira inequívoca e por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, o que pressupõe a demonstração cabal da ineficácia ou impropriedade de todas as alternativas terapêuticas já disponibilizadas pelo SUS para o tratamento de sua condição, bem como a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, é importante destacar que a
Lei Estadual nº 10.987/2019
, determina que, caso o profissional de saúde necessite prescrever medicamentos diversos daqueles disponíveis nas políticas públicas do SUS, será necessário apresentar laudo com justificativa técnica que atenda aos critérios previstos no art. 2º, § 2º, da referida lei:

Art. 2º No caso de o profissional de saúde necessitar prescrever medicamentos ou fórmulas nutricionais e/ou solicitar exames ou procedimentos de saúde diversos dos disponíveis nas políticas públicas, nas listas padronizadas e nos PCDT do SUS, deverá ser apresentada justificativa técnica que demonstre a inadequação, a ineficiência ou a insuficiência da prescrição daquele tratamento de saúde padronizado para o caso concreto.

[...]

§ 2º A justificativa técnica indicará no mínimo:

I - quais os
motivos de exclusão dos medicamentos ou tratamentos previstos nos regulamentos citados em relação ao paciente
, como refratariedade, intolerância, interações medicamentosas, reações adversas;

II - menção à eventual utilização anterior, pelo usuário, dos fármacos protocolizados, sem respostas adequadas;

II -
quais os benefícios do medicamento ou fórmula nutricional prescrito
;

IV -
apresentação de estudos científicos eticamente isentos e comprobatórios dessa eficácia, como revistas indexadas e com conselho editorial
;

V -
informação sobre existência de prova de segurança, eficácia, efetividade e custo/efetividade do insumo em causa
, conforme critérios propostos pela Medicina Baseada em Evidências;

VI - informações sobre, se for o caso, o fármaco prescrito, embora constante dos protocolos, estar sendo receitado para situação diversa da descrita nos protocolos.

No caso concreto, a parte autora, ora recorrente, não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório. Embora os laudos médicos apresentados indiquem a tentativa de uso de alguns medicamentos padronizados — como Risperidona, Quetiapina, Olanzapina — e relatem a necessidade do uso do Palmitato de Paliperidona, a documentação é insuficiente para comprovar o esgotamento de toda a linha terapêutica oferecida pelo SUS. Conforme bem apontado pelo Estado do Espírito Santo em suas contrarrazões (ID 11661835), e em consonância com o parecer técnico do NAT-JUS (fls. 29/33), existem outros fármacos padronizados para a patologia em questão, como a Ziprasidona e a Clozapina, sobre os quais não há nos autos qualquer relatório médico que ateste sua prévia utilização e ineficácia ou que justifique, de forma pormenorizada, sua contraindicação para o quadro clínico da paciente.

A mera preferência do médico assistente por um determinado tratamento, ainda que embasada em sua experiência clínica, não se sobrepõe, por si só, aos protocolos estabelecidos pelo SUS, os quais são fruto de análises técnicas aprofundadas sobre eficácia, segurança e custo-efetividade. A ausência de uma demonstração robusta de que as alternativas disponíveis na rede pública são efetivamente inadequadas para o caso específico da recorrente impede o reconhecimento do caráter de imprescindibilidade do fármaco pleiteado. Sem essa prova cabal, a intervenção do Poder Judiciário para determinar o fornecimento de medicamento não padronizado representaria uma indevida ingerência na discricionariedade técnica da Administração Pública e uma violação ao princípio da isonomia, conferindo tratamento privilegiado a um cidadão em detrimento de tantos outros que se submetem às políticas de saúde vigentes.

Esse entendimento é reforçado pela
decisão recente do Supremo Tribunal Federal
que, no julgamento do
Tema de Repercussão Geral 1234,
fixou a seguinte tese:

[...]

4.1) No exercício do controle de legalidade,
o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador,
mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

[...]

4.3) Tratando-se de
medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS
. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR,
não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível
, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

[...]

Dessa forma, a
manutenção da sentença de improcedência
é a medida que se impõe, pois a parte autora não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, notadamente o requisito indispensável da ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
que julgou improcedente o pedido autoral.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)